Tribunal: TJES
Processo: 5007032-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007032-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALDA GOMES PACHECO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007032-96.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: ALDA GOMES PACHECO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por ALDA GOMES PACHECO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alega que a partir de 02/03/2024 permaneceu por 22 (vinte e dois) dias sem sinal de internet em sua residência. Afirma que entrou em contato com a requerida para reestabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas não obteve êxito. Assim pleiteou reparação material (estorno dos valores referente ao período em que o serviço não foi prestado) e moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que [...]
apesar de afirmar que não houve a interrupção do fornecimento dos serviços contratados, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o serviço estava sendo utilizado pela consumidora no período contestado - 02 a 24/03/2024. E mais, as telas sistêmicas juntadas pela ré em defesa, desacompanhadas do detalhamento de consumo da internet no mês de março/2024, por si só, são insuficientes para comprovarem a regularidade do serviço, por se tratar de prova produzida unilateralmente.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente a restituir a autora os valores referentes ao período em que os serviços não foram prestados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

A recorrida comprovou que, a partir de 02/03/2024, o serviço de internet apresentou falhas, tornando-se inoperante, e que, apesar de acionar a Recorrente diversas vezes, o serviço só foi restabelecido na noite de 24/03/2024. Demonstrou, ainda, que a Recorrente agendava e reagendava visitas técnicas, mas os técnicos não compareciam, causando-lhe transtornos e perda de tempo, conforme se depreende dos protocolos de atendimento juntados à inicial.

A recorrente, por sua vez, não comprovou a regularidade da prestação do serviço no período questionado. As telas sistêmicas juntadas aos autos, desacompanhadas do detalhamento de consumo da internet no mês de março/2024, não são suficientes para comprovar a regularidade do serviço, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

Ou seja, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados,
nem mesmo os protocolos de contato apresentados pela Recorrida foram impugnados
, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Assim, entendo que

a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto.

Desse modo, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)